Tribunal: STJ
Processo: 8373915-80.2008.8.13.0024
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2468617 - MG (2023/0309002-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LAVOISIER CINTRA DIAS THIEBAUT
AGRAVANTE
: SAMUEL THIEBAUT
ADVOGADOS
: VALCIR GERALDO PEREIRA - MG077831
RENATO MAGESTE VIEIRA - MG077843
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : LUCIANO NEVES DE SOUZA - MG074337
ALINE GUIMARÃES FURLAN - MG086522
ELIZA FIUZA TEIXEIRA TRINDADE - MG102571
INTERES.
: MASSA FALIDA DA HEXAGONO INDUSTRIAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, cuida-se de ação ordinária de cobrança, objetivando
declarar o direito da parte autora ao recebimento do valor-base pactuado no
Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real e seus aditivos,
descontados os valores eventualmente pagos. Na sentença, julgou-se
procedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Trata-se de
a quo
agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
Embargos de Divergência.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, a teor da
"Não
Súmula n. 315/STJ:
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial". Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.969.968/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 1o/6/2023.
Documento eletrônico VDA52641778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/11/2025 14:19:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f591ee5-8dff-4db9-8c35-daf06c3a9e17

III - Além disso, a jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do
art 1.043,
art. 266,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido
de que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em embargos de
divergência, deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal
documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva
certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses
elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica
para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável." (AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Especial, DJe de
)
16/6/2023.
IV - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no
momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor dos
acórdãos paradigmas. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável. Com efeito, a mera
menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos
paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando
os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou
Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado
de jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é
publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Terceira Seção, DJe de 26/5/2023.
V - Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a
incidência do parágrafo único do
da
porquanto
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
nos termos do Enunciado Normativo n. 6: "Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte
art. 932,
art. 1.029,
sane vício estritamente formal." A propósito: AgInt nos EREsp 1.617.799/DF,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/8/2022.
VI - Como se vê, não é admissível o recurso de embargos de
divergência quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do
art. 1.043,
art. 266,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/11/2025
25/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52641778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/11/2025 14:19:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f591ee5-8dff-4db9-8c35-daf06c3a9e17

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
FRANCISCO FALCÃO
Relator
Documento eletrônico VDA52641778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/11/2025 14:19:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f591ee5-8dff-4db9-8c35-daf06c3a9e17

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2468617 - MG (2023/0309002-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LAVOISIER CINTRA DIAS THIEBAUT
AGRAVANTE
: SAMUEL THIEBAUT
ADVOGADOS
: VALCIR GERALDO PEREIRA - MG077831

RENATO MAGESTE VIEIRA - MG077843
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : LUCIANO NEVES DE SOUZA - MG074337

ALINE GUIMARÃES FURLAN - MG086522

ELIZA FIUZA TEIXEIRA TRINDADE - MG102571
INTERES.
: MASSA FALIDA DA HEXAGONO INDUSTRIAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, cuida-se de ação ordinária de cobrança, objetivando
declarar o direito da parte autora ao recebimento do valor-base pactuado no
Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real e seus aditivos,
descontados os valores eventualmente pagos. Na sentença, julgou-se
procedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Trata-se de
a quo
agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
Embargos de Divergência.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, a teor da
"Não
Súmula n. 315/STJ:
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial". Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.969.968/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 1o/6/2023.
Documento eletrônico VDA51801821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 2198f0cf-4b85-49e2-a466-18b27be07563

III - Além disso, a jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do
art 1.043,
art. 266,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido
de que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em embargos de
divergência, deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal
documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva
certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses
elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica
para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável." (AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Especial, DJe de
)
16/6/2023.
IV - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no
momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor dos
acórdãos paradigmas. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável. Com efeito, a mera
menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos
paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando
os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou
Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado
de jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é
publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Terceira Seção, DJe de 26/5/2023.
V - Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a
incidência do parágrafo único do
da
porquanto
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
nos termos do Enunciado Normativo n. 6: "Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte
art. 932,
art. 1.029,
sane vício estritamente formal." A propósito: AgInt nos EREsp 1.617.799/DF,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/8/2022.
VI - Como se vê, não é admissível o recurso de embargos de
divergência quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do
art. 1.043,
art. 266,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, cuida-se de ação ordinária de cobrança, objetivando declarar o
direito da parte autora ao recebimento do valor-base pactuado no Contrato de Abertura de
Documento eletrônico VDA51801821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 2198f0cf-4b85-49e2-a466-18b27be07563

Crédito Fixo com Garantia Real e seus aditivos, descontados os valores eventualmente
pagos. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, c
art. 21
/c o
-C do mesmo diploma legal, indefiro liminarmente os Embargos de
art. 266
Divergência."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

O versado nos presentes autos ultrapassa o limite subjetivo da presente causa, eis que ao
compactuar com a presente cobrança abusiva, o presente julgado poderá servir de parâmetro
para que as instituições financeiras possam praticar em larga escala a citada agiotagem.
As instituições financeiras não podem cobrar cumulativamente de seus devedores
inadimplentes comissão de permanência, juros moratórios e multa contratual. Esse é o
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
O próprio STJ vem enfrentando a questão da comissão de permanência diante da
cobrança de outros encargos presentes nos contratos bancários. Inicialmente, por meio da
Súmula no 30, o Tribunal já afastou a possibilidade de cumulação da comissão com a correção
monetária.
[...]
A comissão de permanência tem a finalidade de remunerar o capital e atualizar o seu
valor em caso de inadimplência por parte do devedor. Todavia, não é possível a cumulação
desse encargo com os juros remuneratórios e com a correção monetária sob pena de bis in
idem .
A cobrança da comissão de permanência não é ilegal, mas só pode ser realizada desde
que não seja cumulada com correção monetária nem com juros moratórios.
Ou seja, a comissão de permanência não pode ser cumulada com os encargos
transparentes, criados por lei e com finalidades específicas, sob pena de incorrer em bis in
idem (repetição), já que aquela, além de possuir caráter punitivo, aumenta a remuneração da
instituição financeira, seja como juros remuneratórios seja como juros simplesmente
moratórios.

É o relatório.

Documento eletrônico VDA51801821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 2198f0cf-4b85-49e2-a466-18b27be07563

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Os embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de
impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da
"Não
Súmula n. 315/STJ:
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial."
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO
E 266, § 4o, DO RISTJ.
CPC/2015
DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 315/STJ.
1. A não demonstração do dissídio alegado, nos moldes exigidos pelos arts. 1.043, § 4o,
do
e 266, § 4o, do RISTJ, constitui vício substancial, diante do rigor técnico exigido
CPC/2015
na interposição dos Embargos de Divergência, sendo descabida a concessão de prazo para
complementação de fundamentação. Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se admite a oposição dos
embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial,
em razão do disposto na Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda, com a redação do
do
art. 1.043,
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 1.969.968/RJ,
Seção, DJe de
)
1/6/2023.

Documento eletrônico VDA51801821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 2198f0cf-4b85-49e2-a466-18b27be07563

Além disso, a jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do
art 1.043,
Código de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a
existência de dissídio em embargos de divergência, deve proceder à juntada da cópia do
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que
tal documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de
julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos na interposição do
recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui
vício substancial insanável." (AgInt nos
relatora Ministra Nancy
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Andrighi, Corte Especial, DJe de
)
16/6/2023.
No mesmo sentido: AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de
e; AgInt nos EDcl nos
18/8/2023,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 1.803.803/RJ,
6/10/2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor dos acórdãos paradigmas. Dessa
forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial
insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados
os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os
julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre
a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se
trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo
sentido: AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Terceira Seção, DJe de 26/5/2023.
Documento eletrônico VDA51801821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 2198f0cf-4b85-49e2-a466-18b27be07563

Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo
único do
da
porquanto nos termos do Enunciado Normativo n.
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
6: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo
previsto no
parágrafo único c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte
art. 932,
art. 1.029,
sane vício estritamente formal."
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA.
JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO
SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC
ART. 932
DE 2015. PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso de fundamentação
vinculada, é imperativo que a demonstração do dissenso jurisprudencial se faça nos exatos
termos estabelecidos pelo
§ 4o, do CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma, sem a
respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta a aplicabilidade do
parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp 1617799/DF,
DJe 25/8/2022)

Como se vê, não é admissível o recurso de embargos de divergência quando o
recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266,
Justiça.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51801821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 2198f0cf-4b85-49e2-a466-18b27be07563

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.468.617 / MG
Número Registro: 2023/0309002-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024088373915 10024088373915001 10024088373915002 10024088373915003 10024088373915004
10024088373915005 10024088373915006 83739158020088130024
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: LAVOISIER CINTRA DIAS THIEBAUT
EMBARGANTE
: SAMUEL THIEBAUT
ADVOGADOS
: VALCIR GERALDO PEREIRA - MG077831
RENATO MAGESTE VIEIRA - MG077843
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : LUCIANO NEVES DE SOUZA - MG074337
ALINE GUIMARÃES FURLAN - MG086522
ELIZA FIUZA TEIXEIRA TRINDADE - MG102571
INTERES.
: MASSA FALIDA DA HEXAGONO INDUSTRIAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO-
TRIBUTÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52622920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:44:25
Código de Controle do Documento: 3cb3334b-c74f-47d5-a24a-a7920531a988

AGRAVANTE
: LAVOISIER CINTRA DIAS THIEBAUT
AGRAVANTE
: SAMUEL THIEBAUT
ADVOGADOS
: VALCIR GERALDO PEREIRA - MG077831
RENATO MAGESTE VIEIRA - MG077843
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : LUCIANO NEVES DE SOUZA - MG074337
ALINE GUIMARÃES FURLAN - MG086522
ELIZA FIUZA TEIXEIRA TRINDADE - MG102571
INTERES.
: MASSA FALIDA DA HEXAGONO INDUSTRIAL LTDA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:44:25
Código de Controle do Documento: 3cb3334b-c74f-47d5-a24a-a7920531a988